Tribunal: TJSP
Processo: 2237952-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer cumula com Reparação de Danos e pedido de Tutela Antecipada. Decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada. Inconformismo da ré. Descabimento. Presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, consistente na probabilidade do direito invocado pelo autor-agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer cumula com Reparação de Danos e pedido de Tutela Antecipada. Decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada. Inconformismo da ré. Descabimento. Presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, consistente na probabilidade do direito invocado pelo autor-agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15). Questão da ilegitimidade passiva que deverá ser analisada em 1o grau, sob pena de supressão de instância. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237952-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRUZ AZUL
DE SÃO PAULO, é agravado MIGUEL COSTA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), GALDINO TOLEDO JÚNIOR E JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237952-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237952-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Cruz Azul de São Paulo
AGRAVADO(A)(S): Espólio de Miguel Costa de Almeida
COMARCA: 43a Vara Cível do Foro Central Comarca de São Paulo
VOTO: 35745
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer cumula
com Reparação de Danos e pedido de Tutela Antecipada.
Decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada.
Inconformismo da ré. Descabimento. Presentes os requisitos
autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência,
consistente na probabilidade do direito invocado pelo autor-
agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (artigo 300, CPC/15). Questão da ilegitimidade
passiva que deverá ser analisada em 1o grau, sob pena de
supressão de instância. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cruz Azul
de São Paulo contra decisão do Exmo. Juiz de Direito Dr. Rodolfo César Milano, da 43a
Vara Cível da Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, determinou:
“DEFIRO em parte o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a ré
arque, a partir da presente data, com todos os custos do tratamento do autor junto ao
Hospital São Luiz, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o
limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais)”. Decisão às fls. 98/103.
Pugna a ré, ora agravante, pela reforma da mencionada
decisão, bem como pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Sustenta, em
síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda visto o agravado não
detém vínculo contratual com a entidade hospitalar agravante, mas sim com o plano de
saúde Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde. Alega que não
possui qualquer responsabilidade quanto ao custeio dos serviços prestados por outro
hospital ao agravado, já que não é operadora de plano de saúde. Requer a declaração de sua
ilegitimidade passiva e, alternativamente, a inclusão da operadora Associação Assistencial
de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde, para responder aos custos do tratamento realizado
pelo associado, ora agravado.
Efeito suspensivo indeferido conforme decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237952-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
164/165.
Adveio nova manifestação da parte agravante às fls. 169/180,
com a juntada de documentos às fls. 181/ 277.
Contraminuta às fls. 279/284. Alega a parte agravada que
houve negligência e falha na prestação do serviço hospitalar o que exigiu a transferência do
paciente a outro hospital. Alega que diante da negligência e falta de perícia do hospital
agravante ele é igualmente responsável pela indenização não cabendo falar em
ilegitimidade para responder a ação proposta.
As partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, observa-se que a insurgência do agravante se
restringe à alegação de ilegitimidade passiva, não se discutindo o mérito da tutela
concedida.
Pois bem, a ação foi proposta em face do Hospital Cruz Azul
São Paulo, o qual prestava serviços hospitalares em favor do agravado quando, nos termos
das alegações iniciais, diante da suposta negligência e imperícia do hospital no tratamento
do agravante foi necessária a transferência do paciente para o hospital fora da rede
credenciada do plano de saúde contratado pelo agravado.
Como muito bem salientado na decisão recorrida (fls.
98/103), encontram-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela
provisória de urgência, consistente na probabilidade do direito invocado pelo autor-
agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15).
Dessa maneira, com acerto o juiz a quo deferiu parcialmente
a tutela de urgência requerida, restando determinado que a ré arque, a partir daquele
momento, com todos os custos do tratamento do autor, ora agravado, junto ao hospital no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237952-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
qual se encontrava internado.
A decisão agravada é, em realidade, provisória. Foi proferida
inaudita altera pars sendo, naquele momento, determinada a citação da parte requerida,
ora agravante, para apresentação de defesa, ocasião em que poderá alegar as preliminares
que entender cabíveis, as quais deverão ser analisadas pelo juízo de 1o grau.
Descabe a essa instância recursal decidir sobre tal pleito nesse
instante, sob pena de se caracterizar supressão de instância.
A priori, verifico que a concessão da tutela antecipada foi
corretamente deferida sendo que, ficando futuramente reconhecida a ilegitimidade da parte
ou ainda a improcedência da demanda, cabe à agravante recomposição patrimonial, não se
configurando qualquer prejuízo financeiro em seu desfavor.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator